Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-49.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DEMISSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000060-49.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000061-19.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 25/08/2022 Publicação: 01/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEMISSÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO E DOS RISCOS DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Cb PM Evair José Gonçalves Dias e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), interposto pelo Cabo PM Evair José Gonçalves Dias contra decisão do meritíssimo juiz de direito cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado de Militar Gerais (5ª AJME-Cível), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência nos autos da Ação n. 2000061-19.2022.9.13.0005. Extrai-se dos autos que o referido militar, ora agravante, foi submetido ao Processo de Comunicação-Disciplinar n. 102.795/2020 – 10ª RPM, sendo a portaria inaugural constante nas páginas 2/4 de Evento 1 – COP11 dos autos originário, in verbis: 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 o comandante do 46º BPM, por meio dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de portaria n. 115.039/2019 – 46º BPM, constante do anexo, noticiou a esta autoridade que o policial militar n. 141.798-9, Cb PM Evair José Gonçalves Dias, lotado atualmente no 1º Gp/2º Pel/98ª Cia PM/46º BPM, estaria oferecendo dinheiro a adolescentes, no distrito de Brejo Bonito/MG, em troca de favores sexuais, e ainda insistindo de forma deliberada com o envio de mensagens em redes sociais para que aceitassem o convite; 1.2 verifica-se que o comandante do 6º Pel/87ª Cia PM, ao tomar conhecimento da possível conduta antiética/ilícita adotada pelo militar acusado em face dos menores daquele distrito, a fim de certifica-la, deslocou-se até Brejo Bonito-MG e ouviu o adolescente L.A.A.P, 16 anos, reduzindo as declarações do menor a termo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.3 – o referido adolescente relatou que no decorrer do ano de 2018 e 2019, em várias oportunidades, o Cb PM Evair, lotado à época em Brejo Bonito, enviou-se mensagens de texto via Messenger do facebook e aplicativo Whatsapp oferecendo quantias em dinheiro para que praticasse sexo com ele, e que mesmo diante das negativas, o militar persistiu no envio de mensagens, solicitando, inclusive, que o adolescente enviasse números de contados de outros amigos que pudessem aceitar o convite; 1.4 – conforme infere-se da documentação, destacando-se a narrativa do reclamante e das testemunhas ouvidas, o fato também ocorreu com outros adolescentes e jovens, sendo que a conduta repreensível do militar repercutiu negativamente na comunidade de Brejo Bonito, denegrindo a imagem da Instituição Miliar e a honra pessoal do acusado; 1.5 – em detida análise dos autos da SAD, verifica-se que o militar, ao enviar mensagens para adolescentes através de aplicativo e redes sociais com intuito de manter relações sexuais com eles, em troca de dinheiro, conduta incompatível com os preceitos éticos da corporação, praticou ainda, em tese, os crimes comuns capitulados nos artigos 218-B e 228 do Código Penal, cuja análise está a cargo das autoridades competentes; 1.6 – abstraindo-se os aspectos criminais, evidenciou-se, nos autos, que o graduado praticou, em tese, as condutas antiéticas descritas no artigo 13, inciso II, e no artigo 15, inciso III c/c incisos VIII, X, XIII do artigo 9º, todos do CEDM; 1.7 – diante das condutas, praticadas de forma voluntária e consciente, o militar encontra-se, em tese, em situação que o incapacita a permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual, motivo pelo qual deverá responder perante a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar respectiva, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e o exercício do contraditório, nos termos do artigo 63, da Lei n. 14.310/02 – CEDM, c/c o artigo 339 da resolução Conjunta n. 4.220, de 28Jun2012 – MAPPA; 1.8 por tudo o que foi exposto, o n. 141.798-9, Cb PM Evair José Gonçalves Dias, atualmente lotado no 1º Gp/2º Pel/98º Cia PM /46º BPM, encontra-se, em tese, incurso no dispositivo no inciso II, do artigo 64 – “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independente do conceito em que estiver classificado” – da Lei n. 14.310/02 – CEDM, e deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Consta no processo originário que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) manifestou-se, por maioria de votos, pela procedência da acusação, sendo de parecer pela aplicação de sanção diversa da demissão, capitulada no art. 13, inciso III, e art. 15, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002) – Evento 1 – COP 19, páginas 4/18 e COP 20, páginas 1/8. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) manifestou-se, à unanimidade, pela procedência da acusação, deliberando pela aplicação de sanção diversa da demissão, tipificada no art. 13, inciso III, e no art. 15, inciso III, do CEDM, com divulgação ostensiva – Evento 19 – COP20, páginas 14/18. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A autoridade convocante manifestou-se pela procedência e divergiu dos pareceres do CPAD e CEDMU no sentido de aplicação da sanção de demissão do militar – Evento 1 – COP21 e COP22, páginas 1/13. Em decisão constante do Evento 1 – COP 23 e COP24, o excelentíssimo Comandante-Geral da PMMG decidiu pela procedência da acusação feita ao n. 141.798-9, Cb PM Evair José Gonçalves Dias, do 46º BPM/10ª RPM, e pela sua demissão das fileiras da Corporação Militar – Evento 1 – COP23/COP24. O agravante informou que o meritíssimo juiz de direito cooperador na 5ª AJME – Cível indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes: Vistos. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Tutela Antecipada proposta pelo PM Evair José Gonçalves Dias em face do Estado de Minas Gerais, visando a anulação do ato demissional decorrente do PAD n. 102.795/2020. Alega, para tanto, que o fato que deflagrou o procedimento disciplinar, consubstanciado no oferecimento de dinheiro a menores em troca de favores sexuais, além de se encontrar prescrito, oculta flagrante intuito discriminatório, em razão de sua personalidade homossexual. Aduz, ainda, ofensa aos princípios da “legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, contraditório, ampla defesa, do devido processo legal e da presunção da inocência”. Roga, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão demissional, ainda pendente de julgamento recursal, até decisão final destes autos. Embora tenha havido pedido de gratuidade judiciária, o autor optou por efetuar o preparo do feito (evento 8). É o necessário relatório. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, para concessão do pedido de tutela de urgência, é necessária a existência, concomitante, do fumus boni iuris – consistente na plausibilidade do direito substancial invocado e, o periculum in mora – consubstanciado no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. Contudo, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser solidificado em prova a ser debatida no curso da instrução, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório. Destarte, indefiro o pleito liminar. [...] Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega que o procedimento instaurado para a demissão do agravante está eivado de vício porquanto alega haver tido condução coercitiva de testemunhas para colherem depoimentos, que tais testemunhas expuseram não querer depor, mesmo assim foram conduzidas contra sua vontade; outras, apesar da condição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 adolescentes, foram ouvidas desacompanhadas de seus responsáveis; e, ainda, arguiu a prescrição da pretensão punitiva disciplinar considerando os fatos terem ocorridos em 2016. Ao final, requereu seja deferida medida liminar para determinar a suspensão do PAD de Portaria n. 102.795/2020 até que ocorra a reforma dos vícios ali apresentados, expedindo-se ofício ao Comandante-Geral da PMMG determinando a suspensão do referido procedimento até que ocorra o saneamento dos vícios ali apresentados, comunicando-se ao juízo de 1º grau a reforma da decisão para intimação do agravado, havendo necessidade de comunicação urgente da suspensão. No mérito, requereu provimento integral ao presente agravo de instrumento para reformar-se a respeitável decisão monocrática. Em cognição sumária, indeferi o pedido de efeito ativo ao recurso (Evento 5). Em contraminuta, o Estado de Minas Gerais sustentou a inadmissibilidade da concessão de tutela antecipada contra a fazenda pública em casos como o dos autos; a ausência de probabilidade do reconhecimento do direito do agravante; a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar; a regularidade dos depoimentos e das provas; a materialidade da transgressão; a manutenção da proporcionalidade, razoabilidade da pena de demissão dada a motivação do ato punitivo; e, por fim, a impossibilidade da ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ao final, requereu seja negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, §5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Primeiramente, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a decisão judicial provisória que determina a reintegração do servidor sem o pagamento imediato dos valores pretéritos, não se enquadra nas vedações legais acerca da inadmissibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se conhece da violação ao art. 535 do CPC quando as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão proferido pela Corte a quo, como verificado no caso em apreço, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2. Não merece amparo a alegação descabimento da concessão de antecipação de tutela, vez que o presente casu não se enquadra entre aqueles em que é vedada a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública pela Lei 9.494/1997, já que se trata de reintegração de servidor público (v.g: REsp 688.780/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ 14/03/2005). 3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, analisar os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada - os quais foram reconhecidos pelas instâncias ordinárias -, com a consequente reversão do entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ (v.g: AgRg no AREsp 140.076/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 22/11/2012). 4. Quanto à alegada violação ao art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.437/92, verifica-se que a parte recorrente não se pronuncia sobre o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido da impossibilidade de impetração do mandado de segurança diante do transcurso do prazo decadencial. Assim, incide no ponto, o óbice da Súmula 283 do STF, por analogia. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1455954/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 28/10/2014) Inobstante, no meu modesto entendimento, o recurso deverá ser improvido, porquanto não vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Primeiramente, coaduno com o posicionamento do respeitável magistrado “a quo” de que a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, após estabelecido o necessário contraditório, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos da nulidade retroagem. No presente caso, neste juízo cognitivo inicial, prevalece o entendimento de que os atos administrativos são revestidos de validade e de presunção de legalidade, características que não podem ser elididas, de plano, por este julgador, porque a averiguação da existência de vícios no ato administrativo-disciplinar, de pronto, sem o respeito ao contraditório, mostra-se prematura e, neste caso, não se recomenda a antecipação recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Para que seja concedida tutela provisória de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CPC, quais sejam, a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os atos emanados do Poder Público gozam de presunção de legitimidade, ou seja, presume-se que são editados em conformidade com as devidas normas legais, assim, não sendo possível demonstrar de plano a irregularidade desse, faz-se necessária a regular instrução do feito. Ausente qualquer dos requisitos do art. 300, do CPC deve ser mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência". (TJMG, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.027466-4/001, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, acórdão de 20.09.2018, publicado em 21.09.2018). – grifei. De outro lado, não há como se admitir a existência de perigo de dano fundado somente na condição financeira do agravante, porquanto os procedimentos foram instaurados em virtude das suas ações contrárias aos princípios éticos e disciplinares a serem observados por militares. Considerando a competência do Poder Judiciário de avaliar a legalidade do ato de demissão, este deverá agir com cautela na concessão de medida de urgência contra a Fazenda Pública, posicionando-se somente quando há demonstração, de plano, da ocorrência de vícios. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Cabo PM Evair José Gonçalves Dias. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator